Tribunal: STF
Processo: HC 204348
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO DE 60% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. 
    1. Para os reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, nos termos do art. 112, VII, da LEP, é necessário o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime.
    2. Agravo regimental desprovido”. 
    (HC 671.238-AgRg/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, o impetrante pretende, em síntese, “seja concedida liminarmente a ordem, para que seja estabelecida a fração de 40% (quarenta por cento) no segundo delito (autos n. 021419-39.2014.8.16.0075 – TJPR) como requisito objetivo para a progressão de regime da pena”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator